Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-52.2025.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005513-52.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA - CNPJ: 07.006.340/0001-79 (APELANTE), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo
e
processo civil
. Apelaç
ão Cível. Mandado de segurança.
licitação. Pregão eletrônico. Inabilitação de empresa. Extinção sem resolução do mérito. Erro de procedimento. Necessidade de análise documental
.
Sentença anulada.
Recurso

parcialmente
provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por
Sorrimed
Medicina Ocupacional de Sorriso LTDA. contra sentença que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito por suposta ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória, em demanda que visa anular a habilitação da empresa concorrente
Bioseg
Saúde e Segurança do Trabalho S/A no Pregão Eletrônico no 038/2024, sob a alegação de descumprimento de exigências editalícias.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia apresentada exige dilação probatória, o que tornaria incabível a via do mandado de segurança; e (
ii
) verificar se a documentação apresentada com a inicial é suficiente para
demonstrar, de plano, o direito líquido e certo alegado pela impetrante.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança admite apenas matérias que possam ser decididas com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4.
A análise da regularidade da habilitação da empresa vencedora no certame licitatório, à luz das exigências editalícias, constitui matéria estritamente documental, passível de apreciação na via mandamental.

5.
A sentença recorrida incorre em
error
in procedendo
ao concluir pela necessidade de instrução probatória, indeferindo liminarmente a inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

6.
Demonstrada a suficiência dos documentos juntados com a inicial, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação do pedido liminar e análise do mérito da impetração.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Recurso

parcialmente

provido
.

Tese de julgamento: “
1. A análise da conformidade de documentos apresentados em procedimento licitatório com as exigências editalícias constitui matéria de direito, viável na via mandamental.

2. A extinção liminar do mandado de segurança por suposta necessidade de dilação probatória configura erro de
procedimento quando os fatos controvertidos são exclusivamente documentais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009,
arts
. 1o e 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no RMS 65504/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.06.2021; TJMT, Apelação Cível no 1012710-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão Cível
interpost
a
por

Sorrimed
Medicina Ocupacional
de
Sorriso
LTDA., contra a sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005513-52.2025.8.11.0040, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender ausente a demonstração de direito líquido e certo, além de considerar necessária a produção de prova incompatível com a via eleita (id. 313668412).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a existência d
e erro de procedimento

(
error
in procedendo
)
, ao argumento de que não seria necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

No mérito, afirma a violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, defendendo que a documentação juntada aos autos demonstraria o descumprimento das exigências editalícias pela empresa habilitada no certame. Postula o afastamento da necessidade de dilação probatória e a concessão da segurança para anular o ato de habilitação da empresa
Bioseg
Saúde e Segurança do Trabalho S/A no Pregão Eletrônico no 038/2024, com sua consequente inabilitação e garantia da estrita observância ao edital (
Id
313668417).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção (
Id
315444351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ão
C
íve
l

interposta

contra a sentença proferida n
o mandado de segurança n.
1005513-52.2025.8.11.0040
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
313667895
):

O Município de Sorriso, através do seu Pregoeiro Oficial, lançou procedimento licitatório, com a publicação de Edital de Pregão Eletrônico n. 38/2024, para o “Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho para o desenvolvimento de serviços de elaboração de programas e laudos em atendimento ao ministério do trabalho e emprego, bem como atendimentos clínicos e emissão de arquivo digital para atendimento ao e-social com as informações de segurança e saúde do trabalho, realização de exames médicos ocupacionais, com fornecimento de aplicativo
de coleta de dados online/offline e software de gerenciamento de dados em segurança e saúde do trabalho para registrar emissão de relatórios juntamente com software business
intelligence
para monitoramento de indicadores em tempo real, conforme especificações técnicas constante neste termo de referência para atender a Prefeitura Municipal de Sorriso”.

O valor estimado para a referida contratação é de R$ 1.506.629,94 (um milhão e quinhentos e seis mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). para um período de 12 (doze) meses de prestação de serviços.

A publicação do Aviso de Abertura do Procedimento Licitatório se deu no dia 19 de setembro de 2.024, no Diário de Cuiabá, na mesma data do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no Diário da AMM.

Conforme ata de julgamento redigida no dia 18 de fevereiro de 2.025, a empresa recorrente foi inabilitada, as Empresas F&P Medicina e Engenharia do Trabalho Ltda e Bird
Seg
Cacoal Ltda foram desclassificadas, as Empresas J Correa Serviços Médicos Ltda e CEPROMEDIC Centro Profissional de Medicina do Trabalho Ltda, também foram inabilitadas, e a Empresa
Bioseg
Segurança do Trabalho foi declarada habilitada.

Após o regular processamento,
a inicial foi indeferida, sob alegação de que há necessidade de dilação probatória
(Id
313668413
)
.

A apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
erro do procedimento
na sentença recorrida, ao argumento de que a análise pretendida seria meramente documental, dispensando dilação probatória, e que a prova pré-constituída nos autos seria suficiente para demonstrar o direito líquido e certo.

Com efeito, o mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, constitui ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por direito líquido e certo entende-se aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, exigindo-se prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento, pela empresa
Bioseg
Saúde e Segurança do Trabalho S/A, das exigências documentais previstas no edital do Pregão Eletrônico no 038/2024, especificamente quanto à apresentação de atestados de capacidade técnica, declarações individuais dos profissionais e comprovação de vínculo profissional.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente documental, cuja análise
dispensa
conhecimentos técnicos especializados ou de dilação probatória, bastando o cotejo entre as exigências editalícias e os documentos efetivamente apresentados pela empresa habilitada no certame.

A verificação da presença ou ausência de documentos obrigatórios, bem como da conformidade desses documentos com as exigências do edital, constitui questão de direito, passível de ser aferida mediante simples análise dos elementos probatórios já constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Não se trata

de avaliar a qualidade intrínseca dos serviços que seriam prestados pela empresa habilitada, mas sim de verificar o cumprimento formal das exigências documentais estabelecidas no instrumento convocatório, o que se insere perfeitamente no âmbito de cognição do mandado de segurança.

Destarte, acolho a preliminar suscitada pela apelante para reconhecer a ocorrência d
o erro de procedimento
na sentença recorrida, afastando a necessidade de dilação probatória para a análise da matéria e reconhecendo a suficiência da prova pré-constituída para a demonstração do direito líquido e certo.

Neste sentido:

“
No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no
momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória (STJ,
AgInt
do RMS 65504 SC 2021/0014561-5).

In
casu
, inexistem documentos comprobatórios (à alçada do que permite a instrução do rito processual do mandado de segurança) capazes de suprir a produção de prova, com a possibilidade de contraditório e ampla defesa, visando demonstrar as nulidades por ela sustentadas em sua peça inicial.
”

(TJ-MT -
Apelação Cível
: 10127102620238110041, Relator.:
Jose Luiz Leite
Lindote
, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,)

Reconhecida a ocorrência
do erro do procedimento
na sentença recorrida, impõe-se a sua anulação, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Com efeito, o indeferimento liminar da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, baseou-se na premissa equivocada de que a análise da matéria demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Conforme demonstrado, a controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento de exigências documentais previstas no edital, matéria eminentemente documental, cuja análise prescinde de conhecimentos técnicos especializados ou de dilação probatória.

Assim, impõe-se a anulação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a notificação da autoridade coatora para prestar informações, a manifestação do Ministério Público e o posterior julgamento do mérito da impetração.

Ressalte-se que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e para evitar a supressão de instância, não cabe a este Tribunal adentrar, desde logo, na análise do pedido liminar formulado na inicial, tampouco no mérito da impetração, os quais deverão ser apreciados pelo juízo de origem, após o regular processamento do feito.

A apreciação do pedido liminar pelo juízo de origem é medida que se impõe, considerando
a sua competência
, após a notificação da autoridade coatora e a análise das informações prestadas, avaliar a presença dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a notificação da autoridade coatora para prestar informações, a manifestação do Ministério Público e o posterior julgamento do mérito da impetração, inclusive com a apreciação do pedido liminar formulado na inicial.

Deixo de apreciar o mérito do pedido de concessão da segurança, por se tratar de matéria que deverá ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025